Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO CONTRATO JUNTO AO ÓRGÃO PAGADOR E DE DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE MORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovado pelo autor que os descontos das prestações do mútuo não foram realizados em folha de pagamento por falha exclusiva do banco mutuante, que procurou a instituição financeira para regularizar os pagamentos e que não lhe foi oferecida a possibilidade de quitar os débitos sem encargos de mora, e, por outro lado, não demonstrado pelo réu quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, há que ser reconhecida a inexistência de mora em relação ao pagamento das parcelas vencidas do mútuo e a ilicitude da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.
2. Reconhecida a inexistência de mora e a ilicitude da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, fato que gera dano moral in re ipsa, afigura-se inviável o afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
3. É consabido que não há critério objetivo para fixação do quantum indenizatório. Portanto, o magistrado deve atentar para o caso concreto, verificando a extensão, a gravidade do dano e as condições da vítima. De igual modo, deve ser considerada a capacidade econômica do ofensor, de modo a atingir a função punitiva e pedagógica que se espera da medida, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento ilícito. Observados esses parâmetros na sentença, impossibilita-se a redução do valor da indenização fixado.
4. Apelo não provido.